Tribunal: STF
Processo: HC 224147
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Nego seguimento ao presente feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, porquanto a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já possuem advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam nesta Suprema Corte, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos.



    Ademais, trata-se de writ impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, que encontra óbice na Súmula 606/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator